Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-58.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003412-58.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NORA & BARRETO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.009.926/0001-50 (APELADO), CASSIO WILLIAM DOS SANTOS - CPF: 280.077.208-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO E MERCADORIAS APREENDIDAS - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INOBSERVÂNCIA À PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO QUE CESSA COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Uma vez detectada suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega voluntária de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico, a retenção da mercadoria é permitida somente pelo período necessário para a lavratura do respectivo auto de infração, para que se apurem os dados relevantes ao procedimento.

2. Estando a operação respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção do veículo e mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração.

3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a mantença da apreensão, de modo a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação dos bens apreendidos, cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.

4. Recurso de apelação do Estado desprovido. Sentença ratificada, em Reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.o 1003412-58.2022.8.11.0004, impetrado por
Nora & Barreto Transportes e Logística Ltda
.
contra ato praticado pelo Fiscal de tributos Estaduais da Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças e pelo Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais daquela mesma Unidade, pela qual foi concedida a segurança e confirmada a liminar deferida para determinar a liberação do veículo e da carga vinculada ao Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.o 1155377-2.

Extrai-se da inicial que

a Empresa Apelada/Interessada impetrou a ação mandamental aduzindo que a conduta do motorista do caminhão (que não parou de imediato no Posto Fiscal de entrada do Estado para submeter a Nota Fiscal relativa à mercadoria transportada à necessária conferência e carimbo) gerou a apreensão do respectivo caminhão e da carga nele transportada, entendendo-se caracterizada a evasão ao posto fiscal sem apresentação dos documentos obrigatórios, medida que pretendia ver desconstituída pela ação impetrada.

Na sentença pela qual foi concedida a segurança (id. 158099822 – pp. 1/5 e 158099823 – pp. 1/5), o Juízo
a quo
entendeu que, no caso, manter a apreensão das mercadorias não se amolda às hipóteses elencadas na tese firmada no IRDR, Tema 2, n.o 1012269-81.2017.811.0000 da relatoria do Des. José Zuquim, julgado em 19/09/2019, em que esta e. Corte firmou o seguinte entendimento:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Em consequência, ao constatar que a infração imputada à Empresa Impetrante, ora Apelada/Interessada não comportava a apreensão, houve por bem o douto sentenciante em confirmar a liminar, determinando a liberação do veículo e da carga apreendidos.

Em suas razões de Apelação (id. 158099824 – pp. 1/12), o
Estado de Mato Grosso

sustenta:

- a incidência de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR;

- a ausência de direito líquido e certo da Apelada, ao argumento de que há legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, devido à apresentação de Nota Fiscal inidônea;

- a restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a justificar a intervenção do Estado na propriedade particular;

- a apreensão está amparada na Lei Estadual n.o 7.098/98 e na própria Constituição Estadual.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 158099825 e id. 158099826) e o Apelante é dispensado do pagamento de preparo (id. 158616152).

Conquanto intimada, a Empresa Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 158099827).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da Apelação e ratificação da sentença (id. 164838195 – pp. 1/5).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174873697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa
N
ora & Barreto Transportes e Logística Ltda.

impetrou o Mandado de Segurança n.o 1003412-58.2022.8.11.000 contra ato praticado pelo Fiscal e pelo Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais da Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, visando à liberação do veículo e sua respectiva carga, que foram apreendidos conforme o TAD n.
o 1155377-2. Segundo relatado na impetração, ainda, c
onquanto se vissem devidamente acobertados pela necessária documentação fiscal, ao passar pela referida Unidade Avançada de Fiscalização houve a lavratura do aludido Termo de Apreensão e Depósito, ao argumento de que não houve a apresentação espontânea dos documentos fiscais para o regular procedimento fiscalizatório.

Sob a ótica da Impetrante, restou desarrazoada a narrativa contida no TAD, pois
“não há lógica em se exigir da impetrante a apresentação de documentos fiscais com registro de passagem e/ou aposição de carimbo de outro posto fiscal do Estado de Mato Grosso dado que o primeiro ponto de fiscalização na trajetória entre os municípios citados nas notas fiscais é justamente o de Barra do Garças.”
(id. 158096571 – p. 5).

Além disso, aduz que
“as autoridades coatoras não apuraram diferenças de ICMS devidas à Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, mas apenas infração por suposta falta de apresentação de documentos fiscais em posto da SEFAZ. Não se trata, portanto, de infração de caráter continuado, mas sim de ato específico e delimitado no tempo. Uma vez autuada por suposto “furo de posto de fiscalização e, não sendo constatada diferença de ICMS devida à Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso”
– (id. 158096571 – p. 5)

Em consequência, por entender como descabida, arbitrária e ilegal a operação de apreensão do veículo e da carga nele transportada, cuja documentação estava regular, pediu a liberação desses bens e a obteve, liminarmente, sob os seguintes argumentos:

“No caso, as mercadorias estavam amparadas pelos documentos fiscais exigidos, porém foram apreendidas por não ter sido respeitada a parada obrigatória na unidade de fiscalização para aposição de carimbo.

A apresentação da nota fiscal ao agente do Estado logo após iniciada a ação fiscal alcança a finalidade de identificar a carga transportada e de autorizar a operação realizada, afastando qualquer indício ou possibilidade de existir ilícito na hipótese analisada
.”
(id. 158099800 – p. 1)

Na sentença ora combatida, o magistrado
a quo
bem analisou os fatos descritos na inicial e, ratificando a liminar concedida, concluiu como medida imperativa conferir procedência à segurança, em especial por força do aludido entendimento firmado por este Sodalício em sede de Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas que gerou o Tema 2/TJMT e porque constatado, em efetivo, que a infração a que se refere o TAD n.o 1155377-2 não se enquadra em nenhuma das
hipóteses elencadas no referido IRDR
,
pois o que gerou a apreensão foi o fato de que
“O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal.
”

Com efeito, sobre a questão da apreensão de mercadorias na fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR, firmou a Tese que hoje figura como o Tema 2 da Corte, no seguinte sentido:

“(...) 2- Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”
(TJMT. Tema 2. No 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019)

Aplicando o referido Tema ao caso concreto, tenho que a sentença vergastada não merece reparo, pois, de fato, a situação em que se deu a apreensão não está abarcada pela tese firmada no Tema 2/TJMT.

Apesar de mencionada, na parte inicial do TAD n.o 1155377-2 (id. 158096581 – p. 1) a inexistência de Notas Fiscais vinculadas à mercadoria transportada, na parte destinada à
“informação complementar”
(id. 158096581 – p. 6), consta o expresso registro da apresentação dos documentos necessários no ato da fiscalização realizada, incluído as Notas Fiscais, a saber:

“DAMDFE: 35220408009926000150580010000023411000019776);

DACTE: (35220408009926000150570010000452441000452446);

DACTE: (35220408009926000150570010000452431000452430);

DANFE: (35220426748019000104550550000368891999617964);

DANFE: (35220426748019000104550550000371851234291694
)”

Cabe ressaltar que, em verdade, é obrigação do contribuinte, estabelecida no art. 17, inciso XIV, da Lei n.o 7.098/98, apresentar a documentação fiscal em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar com a mercadoria, para aposição do carimbo e visto do servidor competente:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; (...)”

O descumprimento dessa obrigação constitui infração fiscal que sujeita o contribuinte às penalidades cabíveis e, nessa toada, ao não apresentar a Nota Fiscal no momento adequado, o transporte das mercadorias ocorre de forma irregular e fica sujeito à apreensão pelo fisco estadual, já que se perpetua enquanto assim ocorrer.

Sucede, porém, que se havia uma infração relacionada à falta de apresentação da Nota Fiscal para aposição de carimbo no posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, o seu caráter continuado cessou a partir do momento em que, parado pela fiscalização, o transportador apresentou os documentos exigidos pelo fisco.

Impende ser destacado que no TAD lavrado, não constou qualquer menção a incorreções que tornassem os documentos inidôneos ou imprestáveis para a operação realizada, de modo que não há justificativa plausível para que fosse mantida a apreensão, a partir do momento em que apresentada a documentação fiscal pertinente e adotados os procedimentos administrativos adequados ao seu registro no sistema de controle do fisco estadual, o que importava a imediata liberação da carga, tão logo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito ou o Auto de Infração respectivo.

Nas situações em que a mercadoria/carga está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou se enquadre nas demais situações elencadas no Tema 2/TJMT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão das mercadorias e merece ser sanado, como efetivamente o foi.

Acerca do
Reexame Necessário
, os fundamentos são mantidos, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Ente Público Estadual, o que implica ratificar a sentença, na sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso E LHE NEGO PROVIMENTO, RATIFICANDO

A SENTENÇA
,
por seus próprios fundamentos,
em sede de Reexame.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023